Tribunal: TJBA
Processo: 8046358-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046358-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: LAYSA MELO DAMASCENO AMORIM

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADE. REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO E READEQUAÇÃO. LEI Nº 9.870/99.
NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS.
DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PRIMEIRO GRAU.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NATUREZA ESSENCIAL DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Ordinária Revisional de Mensalidade Escolar, deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da Agravada, determinando a suspensão dos reajustes aplicados nas mensalidades escolares, com readequação dos valores com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Discute-se no recurso a legalidade e a justa causa dos reajustes, bem como a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o reajuste das mensalidades escolares promovido pela instituição de ensino Agravante, em face do disposto na Lei nº 9.870/99, possui probabilidade de ser considerado abusivo em sede de cognição sumária; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, deve ser reformada por manifesta ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 9.870/99, em seu art. 1º, § 3º, autoriza o reajuste das mensalidades escolares mediante a comprovação da variação de custos a título de pessoal e de custeio por meio de planilha de custo idônea.

O Juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, não exige juízo exauriente sobre o mérito da legalidade definitiva dos reajustes, mas sim análise perfunctória dos elementos que indiquem a probabilidade do direito.

A concessão de tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau, ao constatar indícios de abusividade nos reajustes e o cenário de litigiosidade massiva, e ao utilizar o INPC como balizador provisório, encontra respaldo na discricionariedade judicial e visa proteger o consumidor.

A decisão agravada não se mostra manifestamente ilegal, teratológica ou arbitrária, sendo prudente e acautelatória ao preservar a situação fática dos alunos enquanto se aguarda a completa instrução probatória, a qual está em curso na origem.

O perigo de dano reverso à instituição de ensino é mitigado pela possibilidade de recomposição dos valores ao final da lide, ao passo que o perigo de dano para a Agravada (aluna) é concreto e de difícil reparação, dada a natureza essencial do serviço educacional e o risco de comprometimento da permanência no curso.

A manutenção da tutela de urgência é a medida mais adequada para garantir o resultado útil do processo e o equilíbrio na relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de mensalidade escolar, que determina a suspensão e readequação do reajuste com base em índice oficial (INPC), é cabível quando, em sede de cognição sumária, houver indícios de que o aumento superou a variação de custos e não foi devidamente justificado pela instituição de ensino, conforme exige a Lei nº 9.870/99. 2. A decisão de primeiro grau que defere a tutela de urgência somente deve ser reformada em sede recursal se demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade, prevalecendo a discricionariedade do juízo a quo na análise dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo em favor da parte hipossuficiente.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e art. 1.015, inciso II. Lei nº 9.870/99, art. 1º, § 3º. Decreto nº 3.274/99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80542936020238050000, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. em 06/02/2024; (TJ-BA - Apelação: 80096734420228050146, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/02/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8046358-95.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e Agravado
LAYSA MELO DAMASCENO AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA